Tribunal: TJDFT
Processo: 0015190-14.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0015190-14.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Manifeste-se a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A sobre a impugnação de Id 24938590, especialmente no que toca à possibilidade de a advogada LUCIANA GOULART PENTEADO receber intimações única e exclusivamente em seu nome, em representação à PETROBRÁS, ante a expressa vedação de tal ato/poder no instrumento de substabelecimento de Id 23979213, regularizando referida situação. Após, em conclusão. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora